Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710099-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: DECIO GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pela 21a Vara de Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença de no 0732154-94.2019.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela agravante. Irresignada, a agravante alega, em síntese, que o agravado não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que não comprovou ser associado da AVITIPO, associação que propôs a demanda coletiva na origem. Sustenta sua tese no precedente firmado no Recurso Extraordinário de no RE 612.043, de relato do e. Ministro Marco Aurélio, apreciando o tema 499 da repercussão geral, na qual fixou a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. Argumenta, portanto, que somente os consumidores do produto defeituoso representados pela AVITIPO quando do ajuizamento da ação coletiva poderiam ser beneficiados pelo resultado dela. Pede, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão de origem, sobrestando-se os autos até decisão final no presente agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando a decisão de piso. Preparo realizado, conforme documento de ID 15767587. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em que pese a precisa argumentação da agravante e o precedente juntado do e. STF na análise do tema 499 da repercussão geral, tenho que a temática envolvida nos autos requer grande cautela quando da sua apreciação, posto que a jurisprudência sobre é tema é bastante oscilante, ora sinalizando em um sentido, ora em outro. A questão da necessidade expressa de autorização do associado para a representação em ação coletiva foi debatida por inúmeras vezes pelas cortes superiores, e do mesmo modo e por consequência, a necessidade de filiação anterior ou até o momento da propositura da ação. Nos presentes autos, verifico a total impossibilidade do agravado constar do rol de associados da AVITIPO quando do ajuizamento da ação na origem, posto que a mesma foi intentada anteriormente ao acontecimento sofrido pelo veículo do agravado. Daí advém a necessária cautela quando da apreciação do feito porque o consumidor, diante da sentença proferida em ação coletiva que visou proteger direitos individuais homogêneos, não pode, ao meu sentir, ficar à mercê da oscilante jurisprudência durante todos esses anos em que a ação coletiva tramitou. De outro lado, tenho que a decisão proferida em despacho saneador não tem o condão de causar prejuízo de grande monta ou irreparável ao agravante, de modo a não preencher um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo em fase recursal. Outrossim, a questão da ilegitimidade ativa poderá ser discutida em grau recursal, quando da apelação. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão recorrida, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator